Tribunal: STF
Processo: HC 66381
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-16
Data de publicação: 1988-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EXPLICITADO.
NO QUE TOCA A ARGÜIÇÃO DE TENTATIVA DE FURTO E NÃO FURTO CONSUMADO,
A MATÉRIA ENVOLVE AFERIÇÃO DE PROVA, INSUSCETIVEL DE APRECIAÇÃO EM
HABEAS CORPUS.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO.